Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-76.2021.8.11.0044
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000508-76.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA REGINA MOREIRA NEVES - CPF: 037.937.171-51 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000508-76.2021.8.11.0044

Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s): SONIA REGINA MOREIRA NEVES

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – EXTRATO APRESENTADO PELA PROMOVIDA EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, e julgou improcedente a indenização por dano moral, ante a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$125,31, contrato 0351936622);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais;

d)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé; e

e)
indeferir
o pedido contraposto.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença, ao argumento de que inexiste inscrição preexistente a que está sendo discutidas em juízo, considerando o extrato juntado em inicial, sendo devida a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte Promovida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação aos benéficos de justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No caso, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para incluir a condenação por dano moral, ao argumento de que inexiste inscrição preexistente ao débito discutido nos autos, considerando o extrato apresentado em exordial.

Sem razão a parte Recorrente porque a sentença não padece de qualquer vício, já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

A parte promovida apresentou nos autos junto a contestação (ID 104351962) extrato detalhado relativo aos restritivos constantes em nome da autora ao tempo do protocolo da ação, demonstrando a existência de restritivo preexistente em nome da parte promovente.

Ademais, a parte promovente não impugnou o referido documento em sede de impugnação.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Portanto, de rigor a manutenção da sentença de parcial procedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021